Tribunal: STF
Processo: HC 125320
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE E CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. PEDIDO NÃO DEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRÁTICA RECURSAL ABUSIVA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos contra decisão monocrática convertidos em agravo regimental.



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, admitindo a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer, cujo escopo é o de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar a execução dos seus termos. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.